Tribunal: TJDFT
Processo: 0729883-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729883-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Marcio Greyek de Queiroz Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711543-92.2021.8.07.0020. A análise das razões recursais (Id. 49324278) evidencia que a agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49324278), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator